Tribunal: TJSP
Processo: 1001788-97.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer. Lavratura do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores tidos como correspondentes à diferença entre a quantidade de energia consumida e aquela não faturada em razão da irregularidade. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prova da irregularidade na medição do

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer. Lavratura do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores tidos como correspondentes à diferença entre a quantidade de energia consumida e aquela não faturada em razão da irregularidade. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prova da irregularidade na medição do consumo de eletricidade no imóvel da autora ante a injustificada, abrupta e relevante queda da média mensal do consumo de eletricidade no local durante o período da irregularidade, comparada à observada nos meses posteriores a substituição do relógio medidor.

Ademais, a autora firmou termo de confissão de dívida. Entendimento prevalecente nesta Câmara de que a confissão de dívida assinada pelo consumidor se qualifica como ato jurídico perfeito, praticado por agente capaz. Necessidade de se alegar e provar a existência de vício de vontade, prova da qual a autora não se desincumbiu.

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1412433/RS, julgado sob o regime dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, é possível o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de débitos referentes às diferenças apuradas após a constatação de irregularidades no relógio medidor, desde que: (a) a apuração observe os princípios do contraditório e da ampla defesa, e portanto, haja prévio aviso ao consumidor; (b) sejam débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude; (c) o corte seja efetuado no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo.

Na hipótese, a concessionária ré emitiu cobrança referente às diferenças de consumo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses anteriores à constatação da irregularidade. Irregular, portanto, a imposição de corte administrativo do serviço de energia elétrica pela inadimplência de todo o período irregular, conforme os parâmetros estipulados no REsp 1412433/RS.

Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001788-
97.2020.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ADRIANA CRISTINA MORAIS
PANTAROTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001788-97.2020.8.26.0077 -Voto no 24909
2
Apelação n° 1001788-97.2020.8.26.0077
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Adriana Cristina Morais Pantarotto.
Comarca de Birigui 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Fabio Renato Mazzo Reis
Voto no 24909
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
obrigação de fazer. Lavratura do termo de ocorrência de
irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores
tidos como correspondentes à diferença entre a quantidade
de energia consumida e aquela não faturada em razão da
irregularidade. Sentença de procedência. Apelação da
concessionária.
Prova da irregularidade na medição do consumo de
eletricidade no imóvel da autora ante a injustificada, abrupta
e relevante queda da média mensal do consumo de
eletricidade no local durante o período da irregularidade,
comparada à observada nos meses posteriores a substituição
do relógio medidor.
Ademais, a autora firmou termo de confissão de dívida.
Entendimento prevalecente nesta Câmara de que a confissão
de dívida assinada pelo consumidor se qualifica como ato
jurídico perfeito, praticado por agente capaz. Necessidade
de se alegar e provar a existência de vício de vontade, prova
da qual a autora não se desincumbiu.
Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp 1412433/RS, julgado sob o regime dos
recursos repetitivos representativos de controvérsia, é
possível o corte administrativo do fornecimento de energia
elétrica, como instrumento de coação extrajudicial ao
pagamento de débitos referentes às diferenças apuradas após
a constatação de irregularidades no relógio medidor, desde
que: (a) a apuração observe os princípios do contraditório e
da ampla defesa, e portanto, haja prévio aviso ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001788-97.2020.8.26.0077 -Voto no 24909
3
consumidor; (b) sejam débitos relativos aos últimos 90
(noventa) dias da apuração da fraude; (c) o corte seja
efetuado no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o
vencimento da fatura de recuperação de consumo.
Na hipótese, a concessionária ré emitiu cobrança referente
às diferenças de consumo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses
anteriores à constatação da irregularidade. Irregular,
portanto, a imposição de corte administrativo do serviço de
energia elétrica pela inadimplência de todo o período
irregular, conforme os parâmetros estipulados no REsp
1412433/RS.
Apelação provida em parte.
A r. sentença proferida às f. 181//186, destes autos de
ação declaratória de inexigibilidade de débito, ajuizada por ADRIANA
CRISTINA MORAIS PANTAROTTO, em relação a COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgou procedente o pedido para,
confirmando os efeitos da tutela de urgência, declarar inexistente o
débito oriundo do termo de ocorrência de irregularidade n. 752125100,
condenando a ré no pagamento das custas e despesas processuais e
de honorários advocatícios fixados em 10% do valor do proveito
econômico obtido.
Apelou a concessionária ré (f. 225/244), alegando, em
suma, que: (a) os procedimentos adotados atenderam as exigências
da ANEEL e garantiram à autora o direito do contraditório e à ampla
defesa na esfera administrativa; (b) é possível a suspensão do
fornecimento de energia em caso de inadimplemento da fatura
complementar relativa ao período de irregularidade; (c) é válido o
termo de confissão de dívida assinado pela autora.
A apelação, preparada (f. 245/246, complementado às f.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001788-97.2020.8.26.0077 -Voto no 24909
4
281/283), foi contra-arrazoada (f. 250/272).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 06 de julho de 2020, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 218). A apelação, protocolada em 28
de de julho de 2020, é tempestiva.
De início, é de se observar que o Termo de Ocorrência
de Irregularidade (TOI), lavrado por prepostos das concessionárias
distribuidoras de energia elétrica, serve como indício das
irregularidades no equipamento medidor dessa energia consumida no
imóvel, não se qualificando, porém, como prova suficiente de tais
irregularidades,
porque
produzido
pela
concessionária
sem
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que
devem ser observados também nos procedimentos administrativos por
força do art. 5o, inc. LV da CF.
Na hipótese, segundo o termo de ocorrência de
irregularidade (TOI), em inspeção realizada em 27 de setembro 2019,
foi constatada a seguinte irregularidade no medidor de eletricidade
instalado no imóvel da autora: “manipulação registrador, (lacre aferição
estão violados)” (f. 91).
Em
razão
das
irregularidades
constatadas,
a
concessionária ré alega que não houve registro do consumo real da
unidade consumidora até a data da substituição do relógio, sendo
apuradas diferenças de consumo de 8.905,78 kwh, no período de
janeiro de 2017 a setembro de 2019 (f. 21).
Do demonstrativo de cálculo (f. 92/93), observa-se que
no período de irregularidade num total de 14 (quatorze) meses o
imóvel da autora registrou consumo 0 kwh, faturando o consumo
mínimo de 50 kwh, nos outros meses o consumo variou de 100 a 600
kwh. Saliente-se que nos 4 (quatro) meses anteriores à substituição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001788-97.2020.8.26.0077 -Voto no 24909
5
relógio (jun a set/19), o consumo registrado foi de zero kwh (f. 17).
Ocorre que, logo após a substituição do medidor, a
fatura do mês de outubro registrou 333kwh, a do mês de novembro
registrou 972 kwh e a do mês de dezembro de 2019, 867 kwh.
Ou seja, o baixo registro de consumo no alegado
período de irregularidade não justificado pela autora e a retomada de
consumo significativo logo após a troca do medidor, indica a ocorrência
da irregularidade no equipamento de medição da eletricidade
consumida no local.
Constatada a irregularidade na medição da energia
consumida, tem a concessionária o direito de cobrar do usuário que
dela se beneficiou os valores correspondentes à eletricidade
consumida sem registro.
Ademais, na hipótese, vê-se que a autora firmou termo
de confissão de dívida (f. 87/88) no qual reconheceu como legítimo e
exigível o débito no valor de R$ 14.009,74, referente ao consumo
irregular de energia elétrico constatado no referido TOI.
Não obstante meu entendimento pessoal, prevalece
nesta Câmara a tese de que a confissão de dívida assinada pelo
consumidor se qualifica como ato jurídico perfeito, praticado por agente
capaz, com objeto lícito e forma não defesa em lei e, “a menos que ficasse
comprovada a existência de vício de vontade do confitente, deve ser chancelada a
validade da confissão de dívida”. (Apelação n. 0055385-91.2010.8.26.0224,
julgada em 30 de novembro de 2015, nesta Câmara, de Relatoria do
Desembargador Gilberto Leme).
Nesse sentido, menciono outros precedentes desta Eg.
Câmara de Direito Privado:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Constatação de fraude no medidor Presunção relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001788-97.2020.8.26.0077 -Voto no 24909
6
de veracidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI's)

Prova dos autos que favorece a ré - Cobranças devidas Termos de
confissão de dívida Coação não demonstrada - Danos morais não
configurados
Ação parcialmente procedente
Recurso
desprovido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1004597-92.2018.8.26.0477; Relator
(a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Foro de Praia Grande - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - DANOS MORAIS - Descabida
a interrupção na prestação dos serviços como meio de coação ao
pagamento (em razão de débito pretérito) - Celebrado termo de
confissão de dívida, reconhecendo a existência do débito - Ausente
o vício de consentimento - Débito exigível - Ausente o dano moral
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para determinar
que "a Ré se abstenha de proceder à suspensão do fornecimento de
energia elétrica em razão do inadimplemento do Termo de
Confissão de dívida n° 550000067781", arcando cada parte com
50% das despesas processuais e os honorários advocatícios dos
respectivos patronos, com "custas ex lege" - RECURSO DA
AUTORA IMPROVIDO E DECLARADO (DE OFÍCIO) QUE
CADA PARTE ARCA COM 50% DAS CUSTAS E DESPESAS
PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS
RESPECTIVOS PATRONOS
(TJSP; Apelação Cível 0001263-11.2013.8.26.0229; Relator
(a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro de Hortolândia - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 20/03/2017; Data de Registro: 20/03/2017)
No que diz respeito ao corte, o Superior Tribunal de
Justiça, no REsp 1412433/RS, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos representativos de controvérsia, firmou o entendimento no
sentido de que é possível o corte administrativo do fornecimento de
energia elétrica, como instrumento de coação extrajudicial ao
pagamento de débitos referentes às diferenças apuradas após a
constatação de irregularidades no relógio medidor, desde que: (a) a
apuração observe os princípios do contraditório e da ampla defesa, e
portanto, haja prévio aviso ao consumidor; (b) sejam débitos relativos
aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude; (c) o corte seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001788-97.2020.8.26.0077 -Voto no 24909
7
efetuado no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o vencimento da
fatura de recuperação de consumo.
Confira-se a tese firmada:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ
8/2008.
SERVIÇOS
PÚBLICOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
FRAUDE
NO
MEDIDOR
DE
CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO.
DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA
CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) (...)
15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim
resolvida a controvérsia repetitiva: “Na hipótese de débito estrito
de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho
medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é
possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de
energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo
inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao
período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude,
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o
vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária
utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida,
inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de
retroação.” (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe
28/09/2018)
Na hipótese dos autos, o corte do fornecimento de
energia não foi efetuado, o que de todo o modo ficou suspenso com a
concessão da tutela antecipada nestes autos.
E mesmo sob o exame da tese definida pelo STJ nos
REsp 1412433/RS, na hipótese não seria possível o corte do
fornecimento de energia, pois a concessionária cobrou da autora
diferenças de consumo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses.
Irregular, portanto, a imposição de corte administrativo
do serviço de energia elétrica pela inadimplência de todo o período
irregular, conforme os parâmetros estipulados no REsp 1412433/RS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001788-97.2020.8.26.0077 -Voto no 24909
8
Assim, é o caso de dar parcial provimento ao recurso da
concessionária ré, a fim de se reformar a sentença para que o pedido
seja julgado parcialmente procedente, apenas para obstar o corte de
energia elétrica em razão das diferenças de consumo apuradas no
período da irregularidade.
Diante da sucumbência mínima da ré, condeno somente
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa
(R$ 13.323,32 f. 9).
Dou, pois, parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator